Tribunal: TJES
Processo: 5004109-41.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004109-41.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALTIVO FERNANDES DA SILVA
AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS DE CHOCOLATES GAROTO LTDA - CREDI-GAROTO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004109-41.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ALTIVO FERNANDES DA SILVA

AGRAVADA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS DE CHOCOLATES GAROTO LTDA - CREDI-GAROTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ALTIVO FERNANDES DA SILVA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha, constante do id n.º 1474823 (fls. 20/23), que, nos autos da “ação de reintegração de posse” (processo n°. 5007136-24.2021.8.08.0035), deferiu a antecipação de tutela requerida pela Agravada.

Pelas razões recursais constantes no id n.º 1474776, aduz o Agravante, em síntese, que é possuidor do imóvel desde 2008, portanto, antes da transmissão de propriedade do cidadão
Gilmar Araújo Pinheiro
à Agravada, o que teria sido reconhecido por sentença transitada em julgado (constante do id. n.º 1474821).

Devidamente intimada (id n.º 1675946), a Agravada não apresentou contrarrazões.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no id n.º 1546604.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 09 de Fevereiro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004109-41.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ALTIVO FERNANDES DA SILVA

AGRAVADA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS DE CHOCOLATES GAROTO LTDA - CREDI-GAROTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ALTIVO FERNANDES DA SILVA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha, constante do id n.º 1474823 (fls. 20/23), que, nos autos da “ação de reintegração de posse” (processo n°. 5007136-24.2021.8.08.0035), deferiu a antecipação de tutela requerida pela Agravada.

Pelas razões recursais constantes no id n.º 1474776, aduz o Agravante, em síntese, que é possuidor do imóvel desde 2008, portanto, antes da transmissão de propriedade do cidadão
Gilmar Araújo Pinheiro
à Agravada, o que teria sido reconhecido por sentença transitada em julgado (constante do id. n.º 1474821).

Devidamente intimada (id n.º 1675946), a Agravada não apresentou contrarrazões.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no id n.º 1546604.

Pois bem.

Muito embora o Agravante alegue exercer a posse sobre o imóvel desde 2008, e que esta teria sido reconhecida por sentença transitada em julgado, o exercício contínuo de sua posse não restou demonstrado, ao menos num juízo de cognição sumária.

Como é cediço, os motivos e fatos que compõem os fundamentos da sentença não fazem coisa julgada (art. 504, incisos I e II, do Código de Processo Civil), tão somente seu dispositivo, de modo que a sentença proferida no processo n.º 0017595-93.2009.8.08.0035 não é apta a comprovar a continuidade da posse do Agravante, mas tão somente que, ao tempo da propositura da ação pelo cidadão Gilmar Araújo Pinheiro, este não logrou êxito em comprovar o esbulho possessório alegado.

Na ausência de quaisquer outros documentos que comprovem que o Agravante vinha exercendo a posse do imóvel (tais como, exemplificativamente, comprovantes de pagamento de contas de energia elétrica e água, fotografias ou declarações de vizinhos), não é possível reconhecer o direito da Agravada, frente ao direito daquele que é proprietário do imóvel ao menos desde o ano de 2018, constante do id. n.º 7745564 (fls. 5) dos autos de origem.

Portanto, tenho que, com acerto, o MM. Juiz de Direito
a quo
deferiu a medida liminar requerida, já que os requisitos do art. 561 restaram demonstrados pela Agravada.

Deste modo, tenho que, em sede de cognição sumária – única possível nesse momento processual – não se vislumbra
fumus boni iuris
na pretensão deduzida pelo Agravante.

Assim, e sem prejuízo da devida análise da
quaestio
pelo Juízo
a quo
, considerando os limites de cognição sumária inerentes ao presente recurso, entendo não merecer prosperar a irresignação recursal manifestada no agravo de instrumento.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004109-41.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ALTIVO FERNANDES DA SILVA

AGRAVADA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS DE CHOCOLATES GAROTO LTDA - CREDI-GAROTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
–

DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS

–
RECURSO
DES
PROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante ALTIVO FERNANDES DA SILVA e Agravada COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS DE CHOCOLATES GAROTO LTDA - CREDI-GAROTO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.